Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cobrança de taxas condominiais. O agravante sustenta inexistência de título líquido, certo e exigível, diante da ausência de deliberação assemblear sobre as unidades discriminadas na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de título executivo hábil, em virtude da ausência de demonstração documental da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Segundo a orientação jurisprudencial do c. STJ, em processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), admite-se “a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp 1.104.900/ES, relatoria da Min. Denise Arruda).
2. A execução de origem foi proposta com fundamento no art. 784, X, do CPC, que exige, para configuração de título executivo extrajudicial, que as contribuições condominiais estejam documentalmente comprovadas e tenham sido previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral.
3. As atas juntadas aos autos revelam que o rateio das despesas ocorreu apenas entre as 50 unidades do Bloco A, não contemplando as unidades do Bloco B e garagem, que possuiriam administração própria. Os valores foram consolidados sem respaldo em assembleia.
4. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravado, não se vislumbra, nos documentos que instruíram a execução, a necessária demonstração da certeza e liquidez da obrigação. Em hipóteses como a presente, em que a execução é lastreada em título que não atende aos requisitos legais, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo líquido, certo e exigível.
Legislação citada: arts. 783, 784, X, e 485, IV, do CPC. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (rel. Min. Denise Arruda, recurso repetitivo). TJDFT, Acórdão 1974052, 0740105-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE 14/03/2025